Tribunal: TJSP
Processo: 1009317-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Multa contratual prevista no percentual de 2% - Ausência de interesse recursal – IOF e Tarifas de cadastro – Cobrança legítima – Registro de Contrato e Avaliação do bem – Prestação do serviço demonstrada – Parcela

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Multa contratual prevista no percentual de 2% - Ausência de interesse recursal – IOF e Tarifas de cadastro – Cobrança legítima – Registro de Contrato e Avaliação do bem – Prestação do serviço demonstrada – Parcela premiável – Inovação inadmissível – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*